Tribunal: TJDFT
Processo: 0703457-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo do Código de Processo Civil, intime-se o agravado DISTRITO FEDERAL, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a petição do agravante GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (ID 39755412) e documentos novos (ID 39755415/ 39755421). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora